Tribunal: TJES
Processo: 5021992-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021992-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SLEIMAN VIEIRA MACHADO NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA A PARTE AUTORA QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO O ESTADO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA RECONHECER O DIREITO DO REQUERENTE AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS). RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SOB O ARGUMENTO DE SER INDEVIDO O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOB O PERÍODO DE 15 DIAS, POIS ESTES CONFIGURAM COMO RECESSO ESCOLAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR, SENDO O AUTOR PROFESSOR EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO MUNICÍPIO SOBRE O SERVIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)